Tribunal: STF
Processo: RE 600565
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO ICMS. IMPORTAÇÃO. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PRODUTOS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. PRECEDENTES. 



    1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF(Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.